Tribunal: TJBA
Processo: 8004732-50.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004732-50.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NEY JOSE CAMPOS APELADO: FRANCISCO MACHADO DE SOUSA NETO Advogado(s):ANIELSON SILVA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGUROS ACESSÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA FACULTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarou a nulidade de cláusulas que previam cobrança de seguros e tarifa de avaliação do bem, determinou a revisão do contrato com exclusão dos encargos, e condenou a ré à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. A parte apelada apresentou contrarrazões com preliminares e recurso adesivo inserido na mesma peça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de recurso adesivo apresentado no corpo das contrarrazões sem peça autônoma; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se são válidas as cobranças de seguros e tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento; (iv) definir a legalidade da repetição do indébito em dobro e a forma de incidência dos consectários legais. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso adesivo não é conhecido quando interposto sem observância da forma processual adequada, especialmente sem peça própria com razões recursais autônomas, em afronta ao art. 997, §2º, do CPC. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não prospera quando o apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. A relação contratual bancária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos de adesão, conforme Súmula 297 do STJ. A cobrança de seguros vinculados ao financiamento é abusiva quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha do consumidor e a inexistência de condicionamento à concessão do crédito, caracterizando prática incompatível com a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. A tarifa de avaliação do bem somente é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, não bastando justificativa genérica ou previsão contratual abstrata. Reconhecida a cobrança indevida sem engano justificável, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Os consectários legais da condenação devem observar a taxa SELIC de forma exclusiva, por englobar correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem. IV. DISPOSITIVO Recurso adesivo não conhecido. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004732-50.2025.8.05.0274, em que figuram como Apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Apelado FRANCISCO MACHADO DE SOUSA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO, por ausência de observância das formalidades processuais exigidas para sua interposição; REJEITAR as preliminares suscitadas, CONHECER da APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO. DE OFÍCIO, promove-se, apenas, a adequação dos consectários legais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/S